Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
1 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A prova produzida na origem não respalda a alegação do agravante de que o cancelamento do plano de saúde decorreu de inadimplemento da obrigação de pagar as parcelas mensais. Ademais, é indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde em razão do não pagamento da mensalidade, se não houve a constituição em mora do contratante pela operadora do plano de saúde, e o período de inadimplência não ultrapassou o período de 60 (sessenta) dias previsto no art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98.
2 – Deve ser mantida a multa diária estabelecida para o caso de descumprimento, que foi fixada de forma razoável diante da necessidade de conferir efetividade à tutela judicial liminarmente deferida, e que não se mostra excessiva.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
wc